Tribunal: STF
Processo: MS 37910
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O  
    Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido de medida liminar, impetrado pelo Estado de Minas Gerais contra a decisão proferida pelo Ministro Alexandre de Moraes nos autos da Ação Originária nº 2548.  
    Alega o impetrante que foi distribuída ao Ministro Alexandre de Moraes a Reclamação nº 45.375, em sede da qual aquele Relator proferiu decisão julgando procedente o pedido.  
    Acrescenta que, em face desta decisão foi interposto agravo interno, ao qual ao Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal deu provimento nos seguintes termos:
    “A Turma, por maioria, deu provimento ao agravo para, desde logo, julgar improcedente o pedido veiculado na Reclamação, nos termos do voto do Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão, vencidos os Ministros Alexandre de Moraes, Relator, e Dias Toffoli. Primeira Turma, Sessão Virtual de 23.4.2021 a 30.4.2021”.  
    Aduz que em razão da decisão proferida pela Primeira Turma, o Ministro Marco Aurélio foi designado relator do acórdão e que, diante deste cenário, o presente feito deve ser distribuído por prevenção à Reclamação nº 45.375, agora da relatoria do Ministro prolator do voto vencedor, com fundamento no art. 38, II, e no art. 69 do RISTF.  
    Narra que o Juiz de Direito Flávio Branquinho da Costa Dias propôs nesta Corte a Ação Originária nº 2548, impugnando ato administrativo exarado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais – TJMG (Edital n 12/20), que tratou do provimento de vagas por promoção e remoção nas diversas unidades judiciárias do Estado de Minas Gerais.  
    Informa que o autor da ação originária — em sede da qual se alega violação ao art. 81 da LOMAN (LC 35/79) decorrente dos critérios de precedência das promoções por antiguidade — havia anteriormente ajuizado a Reclamação nº 45.375, sob a relatoria do Ministro Alexandre de Moraes.  
    Sustenta o cabimento de impetração de mandado de segurança para desconstituir ato jurisdicional emanado de Ministro do Supremo Tribunal Federal, por violação ao art. 102, I, “n”, da CF/88, em razão da incompetência do STF para processar e julgar a AO nº 2458, e ao art. 38 do RISTF.  
    Requer o deferimento de medida liminar “para determinar a imediata suspensão dos efeitos das decisões exaradas pelo Ministro Alexandre de Moraes da AO 2548, especialmente em razão do prazo de 24 horas estabelecido na última decisão impugnada”.  
    Postula, ao final, a concessão da segurança “para reconhecer, em definitivo, a nulidade das decisões proferidas pelo Ministro Alexandre de Moraes na Ação Originária 2584 em razão da incompetência do Supremo Tribunal Federal para julgar o feito; ou pelo princípio da eventualidade, que seja reconhecida a incompetência da relatoria do Ministro Alexandre de Morais tendo em vista o disposto no art. 38 do RISTF”.
    É o relatório. Decido.
    Preliminarmente, indefiro o pedido de distribuição por prevenção.
    Por óbvio, não seria condizente com o princípio do juiz natural entregar ao ilustre relator da AO 2548 a relatoria da ação mandamental impetrada para impugnar ato praticado naqueles próprios autos.
    Tal circunstância, à máxima evidência, desautoriza a aplicação, na espécie, do parágrafo único do art. 930 do Código de Processo Civil, bem assim dos aludidos dispositivos do Regimento Interno.
    Superada a preliminar, passo à análise propriamente dita do pedido.  
    Nos termos do art. 5º, inc. LXIX, da Constituição Federal e do art. 1º da Lei 12.016/09, o mandado de segurança será concedido para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica venha a sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.  
    Ocorre, porém, que o presente mandado de segurança é manifestamente incabível, pois esta Corte possui orientação firme no sentido de que não é cabível aludida ação contra suas próprias decisões jurisdicionais, salvo em hipóteses absolutamente excepcionais — não verificadas na espécie — em que, a um só tempo, seja evidente a teratologia do ato e não existam outros meios idôneos à sua impugnação. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes precedentes: AgR no MS-37.326, Ministro Marco Aurélio, DJ de 4.2.2021.  
    Ante o exposto, denego a segurança (§ 5 do art. 6º da Lei 12.016/09), por inépcia da petição inicial (art. 330, inc. I, do CPC), prejudicada a análise do pedido liminar.  
    Sem custas e honorários advocatícios.  
    Preclusas as vias impugnatórias, arquivem-se.  
    Publique-se.  
    Brasília, 18 de maio de 2021.  
Ministro NUNES MARQUES
Relator